Tribunal: CARF
Processo: 10730.724595/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724595/2019-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.135 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AMBEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.132, de 16 de dezembro de 2021, prolatada
no julgamento do processo 16692.720250/2019-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge
Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
O presente processo tem por objeto o Auto de Infração lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado para aplicação de multa, decorrente da realização de compensação
considerada não homologada.
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pela Recorrente, julgou-a
improcedente, por entender que a multa, por expressa previsão legal, deve ser mantida.
Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa que, pleiteia o afastamento da multa em razão
(i) da existência de bis in idem; (ii) ausência de má-fé; e (iii) da inconstitucionalidade da multa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724595/2019-10
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.724595/2019-10

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos termos do § 17 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010.
As declarações de compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento não
homologadas e/ou homologada parcialmente, que ensejaram a aplicação da multa
isolada aqui discutida, são objeto do processo administrativo no 10880.934774/2018-69,
ainda não julgado definitivamente.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o inciso II,
do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.724595/2019-10

diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da Portaria
CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de
outro processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não
depender de providência da autoridade preparadora.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no 10880.934774/2018-69,
que trata da não homologação dos pedidos de compensação e/ou homologação parcial,
deve ser refletida neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no CARF,
para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 10880.934774/2018-69,
retornando, em seguida, para julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício e Redator

Fl. 202
DF CARF MF
Original